Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707002-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. APELADO: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO D E S P A C H O Remetam-se os autos à instância de origem para expedição do Alvará de Levantamento, tal qual determinado no acórdão. Com o retorno dos autos, realize-se nova intimação do apelante para, querendo, interpor recurso em face do acórdão, devendo ser devolvido o prazo restante para a interposição do recurso, contado a partir da data da remessa dos autos. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2022 13:44:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador